Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600919-69.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DO CANDIDATO A VICE PREFEITO E DO RESPONSÁVEL
PELA CESSÃO DO IMÓVEL PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VEREADOR QUE PARTICIPOU DO
EVENTO, MAS NÃO FOI CANDIDATO A CARGO ELETIVO NO PLEITO.
MÉRITO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDUTA
VEDADA MESMO QUE PRATICADA ANTERIORMENTE AO PERÍODO
ELEITORAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA NO PATAMAR
MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA FIXAÇÃO DE PENALIDADE
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA MULTA.

1. O Presidente da Câmara Municipal, a quem não foi dado conhecimento do
caráter político do evento, não pode ser considerado litisconsorte passivo
necessário.

2. Como o pedido inicial se resumiu à aplicação da penalidade de multa, o
candidato a vice-prefeito também não pode ser considerado litisconsorte
passivo necessário.

3. Embora tenha participado do evento político impugnado na condição de
Num. 42829547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

vereador, um dos recorridos não se candidatou a nenhum cargo eletivo no
pleito seguinte, situação que caracteriza a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

4. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97 pode se
configurar mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou seja,
anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral.

5. A utilização do plenário da Câmara dos Vereadores para evento político-
partidário de filiação e lançamento de pré-candidatura configura conduta
vedada passível de sancionamento.

6. Em razão do pequeno número de pessoas que participaram, da ausência
de comprovação quanto ao alcance que os meios de comunicação deram ao
evento e da capacidade econômica dos infratores, a multa deve ser fixada no
patamar mínimo previsto no artigo 73, § 4º, da Lei n. 9.504/1997.

7. Como se trata de uma única conduta vedada que beneficiou, da mesma
forma, a agremiação política, o candidato a prefeito e os candidatos a
vereador que compareceram, todos devem ser condenados, solidariamente,
ao valor fixa

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600919-69.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600919-69.2020.6.16.0038
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600919-
69.2020.6.16.0038 que, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial. (Representação por conduta vedada promovida pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Antônio de Lima; Jacir Zierhut; Aguinaldo Paz de
Moura; Elio José Melo Machado e Partido Liberal-PL - órgão provisório do Município de Santa Maria
do Oeste, alegando, em resumo, que na manhã de sábado do dia 14.3.20, a pretexto de recepcionar
o Deputado Federal Luiz Hiloshi Nishimori, o espaço do plenário da Câmara de Vereadores do
Município de Santa Maria do Oeste foi cedido e utilizado pelo Partido Liberal-PL, por seus
correligionários e outros agentes políticos, para divulgação da filiação ao PL e lançamento da pré-
candidatura a Prefeito daquele município por parte do requerido Luiz Antônio de Lima, cujo fato foi
noticiado pelo denominado "Blog Central Web" no mesmo dia do evento, com transmissão ao vivo
pelas redes sociais, sendo possível observar que efetivamente houve a cessão e posterior
utilização do imóvel público pelos representados. Alega que Pedro Cabrera, Presidente do Diretório
Municipal do Partido Liberal-PL, foi quem solicitou a utilização do espaço do plenário da Câmara
Municipal de Santa Maria do Oeste para a realização de evento destinado a recepcionar o
mencionado Deputado Federal e que, no evento realizado com "propósito eleitoreiro", houve a
participação de Luiz Hiloshi Nishimori, Luiz Antonio de Lima, Pedro Cabrera, dos requeridos Jacir
Zierhut (PSDB), Aguinaldo Paz de Moura (PSB) e Elio José Machado (PL), os quais, apesar de os
dois primeiros pertencerem a partidos políticos deferentes, mostraram-se apoiadores da
candidatura para as eleições majoritárias do pleito de 2020. Aduz que a prática dessa conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97 - uso de bem imóvel público para a realização de
evento político-partidário, afetou a igualdade de oportunidades entre os candidatos a Prefeito de
Santa Maria do Oeste/PR, ferindo o princípio da liberdade de escolha; ref.: Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0112.20.000315-3; RP Crim nº 0600149-76.2020.6.16.0038; gerador
cadeia - Santa Maria do Oeste/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
LUIZ ANTONIO DE LIMA (RECORRIDO)
TAINA BRONHOLO (ADVOGADO)
JACIR ZIERHUT (RECORRIDO)
TAINA BRONHOLO (ADVOGADO)

AGUINALDO PAZ DE MOURA (RECORRIDO)
TAINA BRONHOLO (ADVOGADO)
ELIO JOSE MELO MACHADO (RECORRIDO)
TAINA BRONHOLO (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - SANTA MARIA DO OESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
547
05/12/2021 23:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.048

RECURSO ELEITORAL 0600919-69.2020.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DE LIMA
ADVOGADO: TAINA BRONHOLO - OAB/PR0105212
RECORRIDO: JACIR ZIERHUT
ADVOGADO: TAINA BRONHOLO - OAB/PR0105212
RECORRIDO: AGUINALDO PAZ DE MOURA
ADVOGADO: TAINA BRONHOLO - OAB/PR0105212
RECORRIDO: ELIO JOSE MELO MACHADO
ADVOGADO: TAINA BRONHOLO - OAB/PR0105212
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - SANTA MARIA DO OESTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR0047153
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR0092431
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97.
AUSÊNCIA DO CANDIDATO A VICE PREFEITO E DO RESPONSÁVEL
PELA CESSÃO DO IMÓVEL PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE VEREADOR QUE PARTICIPOU DO
EVENTO, MAS NÃO FOI CANDIDATO A CARGO ELETIVO NO PLEITO.
MÉRITO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDUTA
VEDADA MESMO QUE PRATICADA ANTERIORMENTE AO PERÍODO
ELEITORAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA NO PATAMAR
MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA FIXAÇÃO DE PENALIDADE
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DA MULTA.

1. O Presidente da Câmara Municipal, a quem não foi dado conhecimento do
caráter político do evento, não pode ser considerado litisconsorte passivo
necessário.

2. Como o pedido inicial se resumiu à aplicação da penalidade de multa, o
candidato a vice-prefeito também não pode ser considerado litisconsorte
passivo necessário.

3. Embora tenha participado do evento político impugnado na condição de
Num. 42829547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

vereador, um dos recorridos não se candidatou a nenhum cargo eletivo no
pleito seguinte, situação que caracteriza a sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

4. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97 pode se
configurar mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou seja,
anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral.

5. A utilização do plenário da Câmara dos Vereadores para evento político-
partidário de filiação e lançamento de pré-candidatura configura conduta
vedada passível de sancionamento.

6. Em razão do pequeno número de pessoas que participaram, da ausência
de comprovação quanto ao alcance que os meios de comunicação deram ao
evento e da capacidade econômica dos infratores, a multa deve ser fixada no
patamar mínimo previsto no artigo 73, § 4º, da Lei n. 9.504/1997.

7. Como se trata de uma única conduta vedada que beneficiou, da mesma
forma, a agremiação política, o candidato a prefeito e os candidatos a
vereador que compareceram, todos devem ser condenados, solidariamente,
ao valor fixado porque não se vislumbra justificativa plausível para a
aplicação individual da penalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da respeitável sentença proferida pela 38ª Zona Eleitoral de Pitanga, que julgou
improcedente a representação eleitoral pela prática de conduta vedada, sob o
fundamento de que a mencionada conduta ocorreu antes do período de campanha
eleitoral, razão pela qual não seria aplicável o disposto no artigo 73 da Lei 9.504/97 (ID
42119066).

Em suas razões recursais (ID 42119516), o recorrente alegou, em síntese,
Num. 42829547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

que há prova de que os recorridos utilizaram o plenário da Câmara de Vereadores para
lançar a pré-candidatura do então Vice-Prefeito Luiz Antônio de Lima; que a tipificação
das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei para o início da
campanha eleitoral. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para
que seja julgada procedente a representação eleitoral.

Em sede de contrarrazões (IDs 42119866 e 42119966), os recorridos
pugnaram pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42705061) manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, por entender que o fato de os
agentes públicos promoverem o evento político fora do período destinado à campanha
eleitoral não é capaz de eximir a conduta irregular.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade Recursal

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Das Preliminares

b.1) Da Ausência de Formação de Litisconsórcio Passivo Necessário

Ainda que não tenha sido alegado nas contrarrazões apresentadas, por se
tratar se matéria de ordem pública, cabe aqui uma reflexão acerca da ausência, no polo
passivo, do candidato à vice-prefeito na chapa do recorrido Luiz Antônio de Lima.

O artigo 73, §5º, da Lei n. 9.504/1997 prevê como possibilidade de punição a
cassação do registro ou diploma:

§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem
prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará
Num. 42829547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)

Na hipótese de possibilidade de cassação do registro ou do diploma, a chapa
deve compor o polo passivo da demanda por ser o candidato a vice-prefeito litisconsorte
passivo necessário.

No presente caso, entretanto, embora a presente representação não tenha
incluído o candidato à vice-prefeito de Santa Maria do Oeste no polo passivo, também
não formulou pedido de cassação do registro ou diploma, limitando-se apenas ao pedido
de multa.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que não acarreta nulidade a ausência
de inclusão do candidato a vice nas ações em que se postula apenas a sanção
pecuniária. Veja-se:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DO VICE. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO
DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Não há nulidade por ausência de citação do vice-prefeito em ação de investigação
judicial proposta em virtude de condutas ilícitas atribuídas somente ao prefeito não
reeleito, em razão da impossibilidade de aplicação da pena de cassação de registro
ou diploma e do caráter pessoal da possível inelegibilidade decorrente. Precedente.

[...]

(AgR-REspE na 82843, Acórdão de 03/03/2016. Rei. Min. Gilmar Ferreira Mendes,
DJE 18/04/2016)

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. AIJE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO APENAS
PARA APLICAR MULTA AO TITULAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
VICE. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. Não há nulidade do processo ante a ausência de citação do vice, na condição de
litisconsorte passivo, quando a AIJE foi julgada procedente apenas para aplicar
sanção pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de
registro ou diploma daquele. [...]

Parágrafo com recúo(AgR-REspE n^ 61742, Acórdão de 07/08/2014, Rei. Min. Laurita
Hilário Vaz, DJE 27/8/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
AIJE. INTIMAÇÃO. VICE. LITISCONSORTE PASSIVO. SANÇÃO. MULTA.
Num. 42829547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO. ARTS. 128 E 460 DO CPC. AUSÊNCIA.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRÉVIO CONHECIMENTO. SÚMULA N°
182/STJ. DESPROVIMENTO.

1. Não há falar na nulidade do feito por ausência de citação do vice para figurar no
polo passivo, na condição de litisconsorte, quando a ação de investigação judicial
eleitoral foi julgada procedente com lastro em ilícitos que não implicaram a cassação
de registro ou diploma do titular do cargo majoritário, mas apenas a aplicação de
multa.

2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte "a penalidade de multa é
consequência natural do ilícito, podendo ser aplicada pelo juiz independentemente de
pedido expresso na exordial, não havendo que se falar em violação aos arts. 128 e
460 do CPC ou sentença extra petita" (AgRgREspe n° 24.932/RJ, DJ de 29.6.2007,
rei. Min. Gerardo Grossi).

3. A teor do que dispõe o parágrafo único do art. 65 da Res.-TSE n° 22.718/2008, o
prévio conhecimento do candidato estará demonstrado se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não
ter tido conhecimento da propaganda eleitoral irregular, caso em que a retirada
imediata da publicidade não basta para elidir a aplicação da multa prevista no § 3S do
art. 36 q[a Lei n° 9.504/97.

[...]

(AgR-AI na 184175, Acórdão de 04/08/2011, Rei. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de
Oliveira, DJE 22/08/2011)

Esse também é o posicionamento desta Corte Eleitoral:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS.
PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE PLACA POR
EMPRESA PARTICULAR. BENEFÍCIO DO CANDIDATO CONSTATADO. VIOLAÇÃO
DO ART. 73, VI, 'B', c/c § 8, AMBOS DA LEI N° 9.504/1997. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Questão de ordem pública. De forma análoga ao entendimento consolidado em
relação à AIJE, não há nulidade do feito por ausência de citação do candidato a Vice-
Prefeito para figurar no polo passivo, na condição de litisconsorte, quando a
representação por conduta vedada não implicar na cassação de registro ou do
diploma do titular do cargo majoritário, mas apenas a aplicação de multa.

[...]

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(T.R.E. – PR – RE nº 348-09.2016.6.16.0097, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
julgado em 18 de setembro de 2017)

Num. 42829547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

Ainda se poderia cogitar da necessidade de litisconsórcio passivo necessário
com o Presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Stoski, visto que foi ele o agente
público responsável pela autorização de uso do plenário da Casa Legislativa.

Como se pode verificar do ofício constante do ID 42110416, a solicitação que
ele recebeu foi de uso do espaço público para a recepção de uma autoridade no
município, no caso o Deputado Federal Luiz Hiloshi Nishimori, sendo que não existem nos
autos quaisquer indícios de que tinha ciência de que o evento seria, em tese, para a
divulgação da filiação partidária no PL de Luiz Antônio de Lima e o lançamento de sua
pré-candidatura ao cargo de Prefeito Municipal:

Dessa forma, não há se cogitar de eventual decadência ante a ausência da
formação de litisconsórcio passivo necessário com o candidato a vice-prefeito do
Município ou com o Presidente da Câmara.

b.2) Da Ilegitimidade Passiva

Em sede de contrarrazões de recurso, os recorridos Luiz Antônio de Lima,
Jacir Zierhut, Aguinaldo Paz de Moura e Elio José Melo Machado aduziram que são
partes ilegítimas para figurarem no polo passivo porque não praticaram a conduta vedada
de ceder imóvel público para evento político, já que não foram responsáveis pela
autorização dada para o uso do espaço, tendo apenas sido convidados para o
mencionado evento.
Num. 42829547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

Para figurar no polo passivo de representação por conduta vedada, há a
necessidade de ser ou o agente responsável pela conduta ou ter sido beneficiado por ela.
Nas palavras de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves[1]:

Se o próprio candidato exercia a função administrativa que propiciou a conduta
vedada, a ação o terá como réu. Se, ao revés, ele se beneficiou da conduta de
terceiro (prática usual nas eleições), a ação deverá ser proposta em face de ambos, o
político e o administrador. Para o TSE: “o agente público, tido como responsável pela
prática da conduta vedada, é litisconsorte passivo necessário em representação
proposta contra os eventuais beneficiários” (Recurso Ordinário 169.677 – Boa
Vista/RR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, j. 29-11-2011). A responsabilidade do candidato
dependerá da demonstração de seu proveito e anuência em face do comportamento
do administrador.

Na presente representação eleitoral, devem figurar no polo passivo Luiz
Antônio de Lima, candidato à prefeito, Aguinaldo Paz de Moura e Elio José Melo
Machado, ambos candidatos à vereador, todos no pleito de 2020.

A realização de evento político em espaço público, com o fim de divulgação
de pré-candidatura com a participação da população local e divulgação pela imprensa,
configura-se, em tese, benefício desproporcional em relação aos demais candidatos.

Essa conduta pode ferir, assim, o princípio da isonomia entre os pré-
candidatos porque os recorridos podem ter tido o privilégio da divulgação de suas
pretensões à candidatura num evento realizado em espaço público, o que não se permitiu
aos demais.

Da mesma forma, pode haver benefício também à legenda partidária pela
qual concorreu o candidato Luiz Antônio de Lima, o Partido Liberal.

Por outro lado, como o recorrido Jacir Zierhut não se candidatou a nenhum
cargo eletivo nas eleições de 2020, não há como considerar, mesmo em tese, que ele se
beneficiou da conduta ora impugnada, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua
ilegitimidade passiva.

Com relação à Jacir Zierhut o processo de representação deve ser extinto,
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.

Todos os demais representados devem permanecer no polo passivo desta
reclamação.

c) Do Mérito da Pretensão Recursal

Num. 42829547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

O artigo 73 da Lei n. 9.504/97 proíbe a prática de determinadas condutas por
parte de agentes públicos que tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais.

Nesse ponto, oportuno colacionar valiosa lição de Eneida Desiree Salgado:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o
princípio constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se
no princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de respeito
à máxima da igualdade que o texto constitucional prescreve, tratando-se de condição
necessária ao pleno exercício do voto livre e informado, consectário da democracia
brasileira.

Referida máxima incide, por igual, na atuação da administração e de agentes
públicos no que se refere às campanhas eleitorais.

A impessoalidade é fundamento essencial à atuação da administração e dos
agentes públicos, de modo que a máquina pública deve adotar posição eminentemente
neutra em relação aos administrados e, quanto ao tema em comento, aos candidatos das
disputas eleitorais.

Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre
candidatos é que se estruturam as vedações constantes no referido artigo 73 da Lei
9.504/97.

Prescinde-se da análise de potencialidade lesiva das condutas, eis que a
lesão ao bem jurídico se traduz de forma objetiva – basta tão somente a prática do ato
para se configurar o ilícito eleitoral.

No presente caso, a representação eleitoral tem como objeto a prática de
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, em virtude do uso do
espaço do plenário da Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria do Oeste pelo
Partido Liberal – PL e seus correligionários, em data de 14 de março de 2020, para a
divulgação da filiação e do lançamento da pré-candidatura do recorrido Luiz Antônio de
Lima.

O julgamento de primeiro grau ora recorrido foi pela improcedência da
representação, sob o fundamento de que a conduta vedada não e realizou em período
eleitoral.

A conduta vedada imputada aos recorridos prevista em lei é a seguinte:
Num. 42829547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária;

Da análise do texto legal por inteiro, denota-se que, em algumas hipóteses, o
legislador previu lapsos temporais específicos para caracterização da conduta vedada. No
caso do transcrito inciso I, contudo, o legislador não previu nenhum lapso temporal.

Na respeitável sentença, desenvolveu-se o raciocínio interpretativo de que,
caso o legislador desejasse estabelecer lapso temporal diferente do período eleitoral, ele
o teria feito, como o fez em outras hipóteses específicas.

Com a devida vênia, esse não é o entendimento da doutrina e da
jurisprudência dominantes, as quais indicam que esse lapso não foi previamente
estabelecido para que se possa verificar, no caso concreto, se a conduta prevista no
inciso I teve o potencial de causar lesão ao princípio da isonomia.

A propósito do assunto, veja-se o magistério de Rodrigo López Zílio[3]:

Analisando o teor do art. 73 da LE, verifica-se que o legislador estabeleceu
determinados marcos temporais para a configuração das condutas vedadas aos
agentes públicos. Assim, estatui vedações desde o início do ano da eleição (v.g., art.
73, §10), a partir de 180 dias do pleito (art. 73, VIII), a contar do trimestre anterior à
eleição (art. 73, VI) e até a posse dos eleitos (art. 73, V). De todas as hipóteses
normativas configuradoras de conduta vedada, a lei não prevê expressamente o termo
inicial de incidência material no caso dos incisos I, II, III e IV do art. 73.

Diante dessa omissão, Decomain, ao analisar o art. 73, I, da LE, observa que “mesmo
que a cessão ou o uso do bem público aconteça em benefício de uma pessoa, em
momento no qual ainda não foi ela escolhida como candidato em convenção, mas
desde que isso ocorra depois, com o pedido de registro de sua candidatura, já se terá
cessão ou uso ilícito, com aplicabilidade das sanções previstas no artigo” (2004b,
p.353). Ocorre que a imposição de um termo inicial de incidência material das
condutas vedadas dos incisos I a IV do art. 73 da LE, criando limitação não desejada
pelo próprio legislador, não é a solução mais adequada, em face às peculiaridades do
processo eleitoral e tendo em vista o bem jurídico tutelado. No caso concreto, importa
distinguir o momento da prática da conduta proscrita e seus efeitos na relação de
isonomia entre os candidatos. Ainda que praticada antes da realização da convenção
partidária, uma conduta pode se caracterizar como vedada pela legislação se tiver
seus efeitos protraídos no tempo, causando um desequilíbrio na igualdade de força
entre os contentores.

Num. 42829547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

[...]

Em verdade, pela ausência de fixação de um prazo específico pelo legislador, torna-
se razoável entender, a priori, que as condutas previstas nos incisos I, II, III e IV do
art. 73 da LE são proscritas a qualquer tempo, ou seja, tratam-se de condutas
permanentemente vedadas aos agentes públicos.

[...]

Por consequência, não é aconselhável fixar a data da escola do candidato em
convenção ou do pedido do registro como termo inicial da configuração da conduta
vedada, nas hipóteses sob comento, até mesmo porque haveria um incentivo à
violação da norma eleitoral.

Como se pode notar, a melhor interpretação da questão posta sub judice não
é aquela adotada na respeitável sentença no sentido de que, se a conduta prevista no
inciso I do artigo 73 da Lei 9.504/97 foi praticada fora do período eleitoral, não se
caracteriza a vedação.

Para configuração dessa vedação, basta a cessão ou o uso de bem público
por agente em benefício pessoal de quem já é ou depois se tornou candidato, com lesão
ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou:

[...] para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário
que a conduta tenha ocorrido durante os três meses que antecedem o pleito.

(Recurso Especial Eleitoral nº 938-87 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 25.08.2011)

[...]

As condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97, podem configurar-se
mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao
denominado período eleitoral.

(Recurso Ordinário nº 6432-57 – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 22.03.2012)

Como acima exposto e da análise do dispositivo legal, percebe-se que a
conduta vedada se configura quando da utilização de bens públicos para a promoção de
campanha eleitoral, sendo expressa essa finalidade em benefício de candidato, partido
político ou coligação.

É necessária ainda a existência de prejuízo aos demais candidatos, visto que
o bem jurídico tutelado por essa norma é o princípio da isonomia.

Num. 42829547 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

Dessa forma, o enquadramento da conduta vedada depende da finalidade
prevista em lei, como bem observa o já citado doutrinador Rodrigo López Zílio[4]:

A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao
lado da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina
pública. Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se
aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo
indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de
bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada, pois é indispensável que a ação
seja desenvolvida em benefício de candidato, partido ou coligação, causando prejuízo
aos demais concorrentes ao pleito.

Fica evidente, dessa forma, a necessidade da vinculação da atividade
realizada pelo agente à campanha política do candidato ou do pré-candidato.

No caso concreto, ainda que se tenha solicitado a cessão de uso do plenário
da Câmara de Vereadores para a recepção de Deputado Estadual em visita ao município,
na realidade o que ocorreu foi um evento político para divulgação da filiação de Luiz
Antônio de Lima ao Partido Liberal e do lançamento de sua pré-candidatura ao cargo de
prefeito municipal.

A respeito desse assunto, veja-se o que disse Pedro Cabrera, Presidente do
Diretório Municipal do PL:

Magistrado: O senhor é o presidente do Partido Liberal em Santa Maria do Oeste é
isso?

Pedro: Sim

Magistrado: Então o senhor está prestando depoimento na condição de representante
do partido né.

Pedro: Sim

Magistrado: Senhor Pedro, o senhor era presidente do partido liberal ano passado?

Pedro: Sim, eu tinha acabado de pegar o partido. Acho que uma semana antes desse
evento eu tinha assumido o partido. (...)

Magistrado: Quando o evento foi organizado qual era o objetivo dele?

Pedro: O deputado estaria passando na região, aí era pra nós está recepcionando ele.
O Vanderlei ligou para nós e disse que o deputado estaria passando na região e era
pra fazer uma recepção. Aí foi feito o ofício na Câmara para recepcionar o deputado.

Magistrado: Certo. Naquele evento foi feito um ato simbólico de filiação do
senhor Luiz Antônio de Lima ao Partido Liberal?
Num. 42829547 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

Pedro: Sim. Na época foi cogitada a filiação dele e no dia o deputado fez o
convite pra ele e até foi assinado um papel lá que não era a ficha de filiação, só
um papel simbólico mesmo. Mas não era a ficha de filiação ainda.

Além disso, os vídeos apresentados nos autos comprovam que todos que
discursaram durante o evento exaltaram a pré-candidatura de Luiz Antônio de Lima e o
quanto seria bom para o município a sua eleição. Veja-se:

Pedro Cabrera: Primeiramente boa dia a todos, quero agradecer a todos pela
presença aí para prestigiar o nosso deputado aí Luiz Nishimori e hoje o convite especial
foi pro o nosso pré-candidato, o Luiz Lima, aí para ser candidato a Prefeito pela nossa
sigla, PL, então deixo a palavra ao nosso pré-candidato Luiz Lima e vamos ver o que
vamos fazer nessa campanha aí.

Aguinaldo Paz de Moura: Bom dia a todos os companheiros, as lideranças
que estão aqui presentes, presidente Pedro Cabrera, vereador Jacir, nosso pré-candidato
e se Deus quiser, futuro Prefeito de Santa Maria do Oeste, Deputado Luiz Nishimori,
imprensa, muito gratificante nós podermos estar participando desse momento onde
Santa Maria está clamando por uma mudança Deputado, nós tentamos já uma mudança
no passado, infelizmente uma mudança que não veio contentar a nossa população, mas
nós temos fé em Deus, nós temos garra e temos gente trabalhador, gente honesta e
gente boa que resolver formar novamente esse grupo o grupo da esperança de Santa
Maria do Oeste. Então nós estamos aqui Seu Francisco, mais uma vez acreditando por
sabermos a forma de trabalho do Luiz Lima eu acredido sim que existe a esperança e
essa esperança está aqui, e está sendo formalizada hoje com a presença do Deputado
que já contribuiu muito com Santa Maria do Oeste, nós temos outros deputados aí que
com certeza virão a somar junto com o Deputado Luiz Nishimori, tem deputados
estaduais tanto do PL, quanto do PSDB como do PSB que eu tenho certeza absoluta que
vem somar junto conosco. Fiquei muito feliz hoje quando vi você Dr. Douglas abraçando
essa causa, porque o senhor já participou dessa administração dentro da Câmara
Municipal e pode observar e o senhor foi muito feliz naquele vídeo onde o senhor definiu
muito bem com suas palavra a diferença entre um prefeito egocêntrico que só pensa nele
e um vice-prefeito que pensa na população e trabalha pela população no dia a dia dando
a cara pra bater não se escondido na casa e sim aparecendo nas ruas, nas comunidades
e continuando seu trabalho. Então desejo a você Luiz, tenha a certeza absoluta que nós
temos guerreiros aqui que vão levar a tua campanha, talvez não uma campanha muito
rica, mas uma campanha de seriedade e de honestidade e pensando num município
próspero cada vez mais e se Deus quiser isso vai acontecer a partir de hoje estamos
lançando essa semente e essa semente vai se discriminar por todo o município. Deus que
abençoe e boa sorte a todos nós.

Jacir Zierhut: Bom dia a todos, primeiramente agradecer a Deus por esta
oportunidade de nos estar reunidos, novamente discutindo, trabalhando, tentando
organizar uma Santa Maria. A gente nasceu se criou aqui, espera, almeja muita coisa
para Santa Maria mas a gente vem sofrendo, vem a população reclamando, então a
gente tá aí mais uma vez tentando organizar, e trabalhar junto com a população, junto
Num. 42829547 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

com o povo do bem, pra que se for da vontade de Deus que nosso pré-candidato se eleja
e venha a trazer coisa boa para Santa Maria. Deputado, precisamos muito do apoio de
vocês, Santa Maria é uma região pobre uma região que necessita muito de apoio de
deputados, de senadores, de governantes, porque a nossa população é sofrida nossa
população é agricultura, nossa população precisa de estrada, precisa de um monte de
benefícios que às vezes o nosso lugar, a nossa Prefeitura não tem recursos, ou às vezes
os recursos são mal investidos. Então pedimos, humildemente que torçam por nós e
ajudem no que for possível, E tamo aí abraçando a causa do Luiz Lima e tamo junto.
Muito obrigado.

Genildo Lemes: Então nesse momento nós vamos dar a palavra ao nosso
pré-candidato a prefeito e também filiado no PL. Lembrando que nós estivemos fazendo
várias visitas, convidando o pessoal, mas como estamos em horário comercial ainda e o
pessoal no comércio estão trabalhando, mas graças a Deus vocês vieram pra participar
desse encontro, Luiz Lima, nosso amigo, atual vice-prefeito de Santa Maria do Oeste está
aí, junto nessa causa e pré-candidato pelo PL, bom dia.

Luiz Antônio de Lima: Bom dia a todos, até achei que o Genildo não ia me
deixar falar, me passou o microfone e já me tomou vou ter que falar no peito aqui né,
brincadeira. Primeiro quero agradecer aqui as autoridades já nominadas, Jacir, vereador
Aguinaldo, nosso Presidente do PL, meu compadre, vamos estar junto nessa batalha de
hoje em diante, agradecer em especial ao Deputado e a sua equipe por estar aqui em
Santa Maria hoje, imprensa escrita e falada do Macedo, compadre Joceli, da rádio Cipó,
minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, cunhado, em especial a cada um (...)
em especial Dr. Douglas, hoje me mandou uma mensagem, convidei ele ontem, estava lá
em Campo Mourão, ele disse assim, Luizinho, tô indo, tô indo só te prestigiar te dar uma
força, porque acho que é um momento importante esse que vai ser hoje, eu falei, Dr. não
tenho como te agradecer, sei que de repente fica difícil, entendo também, mas que bom
Dr. te agradeço de coração mesmo, pode ter certeza, ontem, como o vereador Aguinaldo
já falou, do que você mandou um áudio no grupo, a gente tem um grupo aqui Deputado,
já tamos aqui hoje (...) 115 componentes, um grupo sério, um grupo de pessoas humildes
que vem só a somar, mas cada sua tá crescendo. A gente tá trabalhando aí agora, como
o vereador mesmo falou nas filiações, eu tava aí no puxa do soja até arrumei outro
motorista pra gente ta trabalhando indo atrás das filiações e graças à Deus onde a gente
tem batido tá sendo muito bem recebido Deputado porque hoje a gente tá aqui em Santa
Maria a 12 anos no trabalho de política (...) e atendendo o povo, nossa casa não porta,
tem dia, não tem hora, o povo liga e a gente sempre atendendo. Luiz Bona hoje também
está aqui, ele está no PMDB, é o pré-candidato do grupo à Prefeito, mas a gente já
sentou semana passada conversamos junto com ele e tem tudo pra frente vir somar junto,
talvez hoje tava conversando, de repente um vice-prefeito lá pra frente, como a gente
respeita a opinião dele de ser um pré-candidato, ser um candidato a Prefeito por Santa
Maria. (...) tenho certeza, não tenho dúvida que esta eleição, com a graça de Deus,
primeiramente por em Deus na frente aí Deputado, mas segundo os colaboradores,
segundo os companheiros, para que a gente vença esta batalha. E podem ter certeza que
jamais fui candidato pensando em ambição, ser ambicioso com as coisas. Eu quero o
melhor de Santa Maria, quero fazer uma história em Santa Maria; 8 anos vereador, fui
vice, e hoje eu sempre comparo Deputado a campanha a uma criança, uma eleição.
Porque primeiro você engatinha e quer ser o vereador, depois você dá o primeiro passo e
quer ser o vice-prefeito, depois você dá o segundo passo vai correndo e quer chegar o
Num. 42829547 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

objetivo de ser o Prefeito, e assim por diante. Claro hoje não pensa de ser um deputado,
mas assim a gente querendo hoje ser um candidato a prefeito que é um sonho que a
gente tem e se Deu quiser com a ajuda dos companheiros a gente vai chegar lá. Porque
sozinho hoje em uma eleição a gente não é nada sem o grupo. (...) Então hoje, Deputado,
estou fazendo aqui minha filiação, que estou indo para o PL, fique bem claro este partido
nós não corremos atrás, o senhor que nos ofereceu o partido. Porque, o senhor
conversou com seus parceiro e viu que tinha a possibilidade de sair um candidato a
prefeito por este grupo. Então é isso que hoje o senhor tá vindo junto com nós, nós vamos
somar, vamos fortalecer (...) agradecer né, agradecer aí por tar nos prestigiando já, eu sei
que dessa primeira vão ser várias passagens (...) e a hora que a gente tiver, se Deus
quiser aí eleito Prefeito pra tar cobrando e vindo mais recursos para nossa Santa Maria.
Mais uma vez agradecendo a cada um que deixou seus lares, deixou sua casa, deixou
seus afazeres para tar aqui hoje nos prestigiando. Um grande abraço eu conto com vocês
e contem sempre comigo, dentro daqui que estiver do meu alcance não tem dia, não tem
hora. Eu sou aquele parceiro, aquele companheiro que quando visto uma camisa pode ter
certeza que a gente é parceiro. E acredito em cada um de vocês, e acredito em muitos
que também tinham vontade talvez de estar aqui hoje e por um motivo ou por outro não
puderam estar(...).

Deputado Luiz Nishimori: Bom dia a todos, quero aqui saldar família amigos,
companheiro, o Santa Maria do Oeste, eu quero aqui agradecer você né Cabrera, você
que é presidente do PL. E agora nós estamos, e hoje é dia de grande alegria para todos
nós de agora receber a nossa filiação, nosso vice-prefeito com certeza futuro prefeito de
Santa Maria do Oeste, Luiz Lima, e estou muito feliz de estar aqui contigo. Já
conversamos em Maringá em outro local. O Vanderlei veio falar comigo no ano passado,
olha, nós vamos com Luiz Lima, eu nem conhecia você, aí ele falou da sua brilhante
carreira política aqui na cidade, já foi vereador, vice-prefeito, lógico, agora merece ser
Prefeito e com a sua capacidade, sua eficiência e vontade de servir a comunidade daqui
com certeza você fará o jus da sua campanha. E ainda eu quero dizer pra você, eu e mais
deputados, tanto vários outros deputados estaduais e federais, nós vamos vim aqui para
te ajudar, ajudar e ainda após eleito, você pode contar comigo lá em Brasília, eu gosto, eu
me considero um deputado municipalista, e com certeza eu vou trazer, já trouxe algumas
coisas, mas é muito pouco pra mim, eu quero trazer, né Cabrera, vários emendas e
também mesmo do programa, do projeto do Governo Federal que o Bolsonaro é meu
amigo, tanto o Ratinho, Ratinho Júnior é muito amigo meu, já fui, fui com ele deputado
estadual, servimos juntos também como deputado federal. Hoje é meu amigo o
governador, e vocês podem ter certeza o PL é o segundo maior partido do Brasil hoje,
nós estamos com 41 deputados federais, 3 senadores da República e também nós temos
2 deputados estaduais, eu vejo aqui com muita alegria, Jacir tá aqui, muito obrigado pelas
generosas palavras, também do Aguinaldo. E vocês podem contar, está nascendo hoje,
acho que você falou, está nascendo hoje um grupo muito forte e sólido que realmente
quer servir a comunidade, estamos plantando uma semente de boa qualidade com a
vinda do Luiz Lima. E com certeza, o grupo, como você diz a política tem que fazer com o
grupo e outra coisa, política é o fio do bigode, eu sou muito sério. Se eu fazer tá falado e
não dou volto, se falar que vou trazer 1 milhão de reais, eu vou trazer 1 milhão de reais,
isso eu posso afirmar com vocês. E também vou vim aqui, esse aí é um primeira reunião
que está tendo né Cabrera do PL, mas na campanha dele com certeza nós vamos vir
várias vezes e quando eu não puder vir, eu e o Vanderlei está aí também, e outros
representantes virão aqui para fazer a campanha de vocês, Eu acho que está muito bem,
Num. 42829547 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

está sendo bem laçado. Como disse, pode contar conosco, nós vamos trabalhar junto
com vocês. Eu quero manifestar aqui a nossa alegria de estar aqui filiando você como
candidato à Prefeito do PL, Prefeito de Santa Maria do Oeste. Muito obrigado. Parabéns a
todos!

Genildo Lemes: Também gostaríamos de lembrar que temos o apoio da
candidatura do Luiz do deputado Aliel Machado (...) nesse momento então é um momento
muito importante para Santa Maria do Oeste, onde o nosso atual vice-prefeito vai estar
assinando a sua ficha de filiação. E marque muito bem esse número, o número 22, então
é o partido PL que vai estar com pré-candidato a Prefeito de Santa Maria do Oeste Luiz
Lima (...)

Como já se afirmou, a vedação de algumas condutas busca a garantia do
princípio da isonomia para se evitar a utilização da máquina pública em favor de
determinado candidato ou pré-candidato.

Ainda que realizado sete meses antes da data do pleito, o ato questionado
claramente se vincula à campanha eleitoral do então vice-prefeito, pré-candidato à
prefeito, que teve a indevida oportunidade de lançar a candidatura em espaço público de
visibilidade. A conduta praticada está abrangida, assim, pelo artigo 73, inciso I, da Lei n.
9.504/97.

Com exceção de Jacir Zierhut, a vedação abrange os demais recorridos,
vereadores que discursaram no evento para enaltecer a futura candidatura de Luiz
Antônio de Lima e a sua filiação partidária junto ao PL, o que também colocou em
evidência seus nomes e um possível apoio político na eleição que se avizinhava.

Do mesmo modo, a vedação abarca a agremiação partidária porque, pelos
seus quadros, o vice-prefeito Luiz Antônio de Lima acabou efetivamente concorrendo ao
cargo de prefeito.

E mais.

Ao contrário do que afirmam os recorridos, não há como se entender o evento
de forma analógica às convenções partidárias, que possuem exceção prevista em lei e,
por isso, podem se realizar em espaços públicos.

As convenções são obrigatórias para se efetuar a escolha e subsequente
registro de candidaturas. A exceção legal se justifica, portanto, para proporcionar o mais
amplo acesso a esse evento, dando a mesma oportunidade de utilização de espaço
público a todas as agremiações partidárias. Não há lesão ao princípio da isonomia.

Em caso bastante semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no
seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
Num. 42829547 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

VEREADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART.
73, I, DA LEI 9.504/97. USO. DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. REUNIAO
POLITICO-PARTIDARIA. LANÇAMENTO DE PRE-- CANDIDATURA. VIÉS
ELEITOREIRO. DESPROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, de relatoria do e. Ministro Jorge Mussi, mantiveram-se
sentença e aresto unânime no sentido da multa individual de R$ 20.000,00 imposta
aos agravantes, Prefeito e Vereador de Itarema/CE eleitos em 2016, por prática da
conduta vedada do art. 73, I, da Lei 9.504/97.

2. A teor do mencionado dispositivo, é proibido aos agentes públicos "ceder ou usar,
em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes a administração direta ou indireta, dos estados, do Distrito Federal, dos
territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária".

3. A tipificação das condutas vedadas independe do marco cronológico previsto em lei
para o registro de candidaturas. Precedentes.

4. Na espécie, conforme a moldura fática regional, o segundo agravante, na qualidade
de presidente da Câmara de Vereadores, cedeu o espaço dessa casa para evento
político-partidário no dia 12/2/2016 destinado a filiação ao PDT e ao lançamento da
pré-candidatura do primeiro agravante à chefia do executivo local.

5. Segundo o TRE/CE, o evento promovido pela grei, ainda que oito meses antes do
pleito, revelou-se solenidade política aberta ao público em geral, com ampla
divulgação em redes sociais, cujo objetivo era, a toda evidência, o lançamento da pré-
candidatura do primeiro agravante ao cargo de prefeito.

6. Reitere-se inexistir similitude fática entre o caso dos autos e o paradigma do
TRE/RS, já que naquele caso o espaço foi cedido não apenas a um dos concorrentes
na disputa eleitoral, mas a diversos partidos políticos que participaram de evento a fim
de debater tema relevante para toda a sociedade.

7. Agravo regimental desprovido.

(TSE – Agr Reg no Recurso Especial Eleitoral nº 208-48.2016.6.06.0098 – Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 26 de novembro de 2019)

Caracterizou-se, por tudo isso, a prática da conduta proscrita em análise, eis
que se tratou de evento político-eleitoral vinculado à futura candidatura ao cargo de
prefeito, que se concretizou no momento oportuno.

Relativamente à penalidade, ainda que a legislação preveja também a
cassação do registro ou do diploma, o pedido restringiu-se à aplicação da multa.

Em razão do pequeno número de pessoas que participaram, da ausência de
comprovação quanto ao alcance que os meios de comunicação deram ao evento e da
capacidade econômica dos infratores, a multa deve ser fixada em R$ 5.320,50 (cinco mil
e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) equivalente a previsão mínima de 5.000
UFIR ́s, nos termos do artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/97.

Como se trata de uma única conduta vedada que beneficiou a agremiação
política, o candidato a prefeito e os candidatos a vereador, todos devem ser,
Num. 42829547 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

solidariamente, condenados ao valor fixado porque não se vislumbra justificativa plausível
para a aplicação individual da penalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso para, ao reformar a respeitável sentença, julgar procedentes os pedidos
formulados na inicial e, assim, condenar Luiz Antonio de Lima, Aguinaldo Paz de Moura,
Elio José Melo Machado e o Partido Liberal de Santa Maria do Oeste, solidariamente, ao
pagamento de multa de R$ 5.320,50 (cindo mil e trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).

Relativamente ao recorrido Jacir Zierhut, voto pela extinção do processo, sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600919-69.2020.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDOS: LUIZ
ANTONIO DE LIMA, JACIR ZIERHUT, AGUINALDO PAZ DE MOURA, ELIO JOSE MELO
MACHADO - Advogada dos RECORRIDOS: TAINA BRONHOLO - PR0105212 -

[1] GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3 ed. rev. Atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 289
[2] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2015. p. 189.
[3] ZÍLIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ed. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fls.700/701.
[4] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 703
Num. 42829547 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724

RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - SANTA MARIA DO OESTE - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRIDO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR0047153, FABIANO OCALXUK -
PR0092431

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829547 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 05/12/2021 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120523493475900000041804724
Número do documento: 21120523493475900000041804724